Tribunal: TJES
Processo: 5014234-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014234-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILMAIR HUBNER FRANCA JANUARIO e outros

AGRAVADO: JOSY DOS SANTOS NINS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OCUPADO POR NORA E NETOS MENORES DOS PROPRIETÁRIOS. AUTORIZAÇÃO PRETÉRITA DE HABITAÇÃO. VIGÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DAS CRIANÇAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedado o aprofundamento sobre o mérito da ação, especialmente quanto a questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem;

2. No caso concreto, demonstrado que a habitação do imóvel ocorreu mediante autorização expressa dos proprietários, em razão da coabitação conjugal com o filho destes, não se configura o esbulho pela permanência da mulher no imóvel após o afastamento do marido, determinado por medida protetiva, sobretudo quando permanece sob sua guarda os filhos menores do casal;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

gravo de Instrumento nº: 5014234-63.2024.8.08.0000

Agravante: Gilmair Hubner Januário e outro

Agravada: Josy dos Santos Nins

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto contra a decisão (ID 44346321 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Gilmair Hubner Januário e João Batista de Souza Januário contra Josy dos Santos Nins, indeferiu a liminar possessória.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) são proprietários do apartamento n. 504 do Ed. Rio Tejo, em Jardim da Penha, e cederam seu uso para o filho quando veio trabalhar em Vitória e, posteriormente, passou a residir no local com a agravada; (b) quando visitavam o filho no imóvel, eram maltratados pela recorrida; (c) posteriormente, a ex-nora separou-se do filho e, alegando ter sido agredida, requereu contra ele medida protetiva, fazendo-o se afastar do lar; (d) notificada a deixar o imóvel, a agravada se recusa a sair, alegando não ter outro local para ir, a despeito de ser advogada conceituada e ter patrimônio para buscar outra moradia; (e) foram notificados pelo condomínio em razão de débitos em aberto, deixados pela agravada; (f) a agravada estabeleceu novo relacionamento, levando o atual companheiro para residir também no imóvel.

Decisão deferindo a liminar recursal (ID 9870062).

Agravo interno pugnando pela reconsideração da decisão liminar (ID 10382817).

Decisão monocrática exercendo o juízo de retratação para revogar a liminar deferida (ID 10416726)

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 10544489).

Contrarrazões ao agravo interno (ID 11063106).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 11539700).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

As partes recorrentes se insurgem contra a decisão que indeferiu a liminar possessória pleiteada na ação de reintegração de posse ajuizada contra Josy dos Santos Nins.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: a) são proprietários do apartamento n. 504 do Ed. Rio Tejo, em Jardim da Penha, e cederam seu uso para o filho quando veio trabalhar em Vitória e, posteriormente, passou a residir no local com a agravada; (b) quando visitavam o filho no imóvel, eram maltratados pela recorrida; (c) posteriormente, a ex-nora separou-se do filho e, alegando ter sido agredida, requereu contra ele medida protetiva, fazendo-o se afastar do lar; (d) notificada a deixar o imóvel, a agravada se recusa a sair, alegando não ter outro local para ir, a despeito de ser advogada conceituada e ter patrimônio para buscar outra moradia; (e) foram notificados pelo condomínio em razão de débitos em aberto, deixados pela agravada; (f) a agravada estabeleceu novo relacionamento, levando o atual companheiro para residir também no imóvel.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedado o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Nos termos do art. 1.210 do Código Civil, “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado,
”

No caso, incontroversa a propriedade dos agravantes sobre o imóvel objeto da reintegração, todavia, com o estabelecimento do contraditório, ficou demonstrado que a agravada reside desde 2017 no imóvel, em razão do casamento com o filho dos recorrentes, com posse devidamente autorizada.

Após o divórcio, manteve moradia no local junto com os dois filhos, com 6 e 2 anos de idades, fruto do casamento com o filho dos recorrentes, que, obviamente, serão atingidos por qualquer medida de desocupação.

E conforme apontou a Procuradoria-Geral de Justiça, a agravada está sob amparo de medida protetiva e, na ação de divórcio, obteve a guarda unilateral das crianças, havendo indicativo, inclusive, de que a exigência de sua saída se motiva por retaliação dos sogros em razão da separação.

Tal condição, na fase inicial do processo, demanda máxima cautela, notadamente em razão dos princípios de proteção às crianças, que precisam ser preservadas, salientando-se que os agravantes, na condição de avós, também têm responsabilidade, ainda que subsidiária, pelos netos.

Ainda, a configuração do esbulho é controvertida, tendo em vista que, conforme também acentuou o parquet, a agravada “
detinha a plena posse do imóvel anteriormente, por anos a fio, e o seu ex-marido foi regularmente afastado do imóvel pela prática de crime de violência doméstica, cuja legalidade é presumida
”, de modo que “
não houve perda da posse pelos Agravantes por ato de violência, clandestinidade ou precariedade passível de ser atribuído à Agravada
”.

Assim, não vislumbro integralmente preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência de reintegração de posse, devendo, portanto, ser mantida íntegra a decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.